Tribunal: STF
Processo: AI 684375
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Recurso extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula
   288/STF. Precedentes. 4. Tempestividade. Exame. Competência do
   Tribunal ad quem. 5. Agravo regimental que se nega provimento.